Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-83.2015.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001341-83.2015.8.14.0062

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO SILVA CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA E DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Raimundo Nonato Silva Cardoso contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), pleiteando a impronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão de pronúncia está amparada em elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria e se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que há provas suficientes da materialidade e fortes indícios da autoria delitiva, sobretudo diante dos depoimentos da vítima e testemunhas, é devida a manutenção da decisão de pronúncia, em consonância com o art. 413 do CPP e com o entendimento de que nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate.

4. A versão defensiva de legítima defesa será submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural da causa, inexistindo nos autos prova inequívoca a ensejar absolvição sumária ou impronúncia.

5. Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora do motivo fútil, este também não prospera, uma vez que a tese acusatória encontra amparo no acervo indiciário colhido, especialmente quanto à desproporção entre o desentendimento ocorrido e a reação violenta do recorrente. Não se mostra manifestamente improcedente, sendo matéria afeta ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, sendo incabível a exclusão de qualificadoras nesta fase, salvo quando manifestamente improcedentes, por se tratar de matéria afeta ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; art. 14, II; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe 13/5/2022; TJMG – Rec em Sentido Estrito n. 10024190570622001, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, julgado em 06/05/2020, publicado em 28/05/2020; TJPA – RSE n. 9835868, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 30/05/2022, publicado em 09/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de junho de 2025.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO SILVA CARDOSO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 19511903, no dia 31 de março de 2015, por volta das 18h, no município de Tucumã/PA,
Raimundo Nonato Silva Cardoso
efetuou disparos de arma de fogo contra
Cícero Pereira dos Santos
, após desentendimento ocorrido em um bar de propriedade de
Rosilene Maria Nascimento
, ex-esposa do acusado.

Consta que, após recusa de Rosilene ao convite de Raimundo para beber, teve início uma troca de ofensas entre o denunciado e a vítima, ocasião em que Raimundo se retirou do local afirmando que voltaria. Momentos depois, retornou em uma motocicleta, sacou uma arma de fogo e realizou três disparos contra Cícero, que foi atingido durante a luta corporal travada entre ambos. As testemunhas confirmaram a dinâmica dos fatos e a identidade do autor, sendo a materialidade comprovada por laudo de exame de corpo de delito. O denunciado confessou a prática delitiva.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia, requerendo o regular processamento do feito, com a posterior condenação do ora recorrente pela prática das condutas tipificadas no art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Em ID 19511903 – fl. 11, Auto de Exame de Corpo de Delito;

Em ID 19511904 – fl. 01, recebida a denúncia em 26/08/2016;

Em ID 19511925, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/08/2022;

Em ID 19511943, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/02/2023;

Em ID 19511961, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 28/09/2023;

Em ID 19511966, proferida a Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 19511967, requereu a defesa a reforma da decisão, para que seja o recorrente impronunciado, com base no art. 413, do CPP e, subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora.

Em contrarrazões, ID 19511969, o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
improvimento
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, em ID 24327539, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

VOTO

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA IMPRONÚNCIA
:

Neste particular, almeja a defesa a reforma da decisão, para que seja o recorrente impronunciado em razão de não haver provas ou indícios de que este tenha sido o autor do crime de tentativa de homicídio. Não lhe advém razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes do feito, cujos fortes indícios de autoria apontam que o recorrente é o autor dos disparos de arma de fogo que quase ceifaram a vida da vítima
Cícero Pereira dos Santos
, que apenas não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

N
esse passo, declarou o magistrado
a quo
a pronúncia de
Raimundo Nonato Silva Cardoso
, a fim de que seja oportunamente julgado pelo Júri, em razão de ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 121, §2º, II, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal.

Assim, as alegações de que inexistem indícios de autoria com relação ao delito de tentativa de homicídio qualificado não prosperam, pois vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Perante o Juízo, a vítima
Cícero Pereira dos Santos
relatou que, no dia dos fatos, estava consumindo bebida alcoólica sozinho em um bar quando se envolveu em uma discussão repentina com o acusado
Raimundo Nonato Silva Cardoso
, sem saber que ele era ex-companheiro da proprietária do local. Após o desentendimento, Cícero foi até sua casa, pegou uma faca e retornou ao bar. Em seguida, Raimundo chegou em uma motocicleta e, ao descer, levou a mão à cintura, momento em que a vítima visualizou uma arma e partiu para cima dele. Durante a luta corporal, Cícero foi atingido por dois disparos — um nas costas e outro na perna —, desmaiando posteriormente no hospital, onde permaneceu inconsciente por cerca de dez dias. Afirmou que tentou impedir os tiros segurando a arma do acusado e negou ter qualquer envolvimento com Rosilene, bem como contato prévio com Raimundo.

A testemunha
Irênio Pereira da Silva
, tio da vítima, relatou ao Juízo que estava no bar no dia dos fatos e presenciou parte do ocorrido. Disse que Cícero chegou primeiro ao local, sentou-se calado, e pouco depois Raimundo Nonato apareceu de motocicleta. A discussão entre os dois foi rápida, e Cícero se levantou e foi em direção ao acusado, momento em que ambos iniciaram uma luta corporal. Irênio afirmou ter visto Cícero com uma faca e Nonato com um revólver, e que tentou apartar, mas desistiu ao perceber o perigo. Durante a briga, ouviu três ou quatro disparos, sendo que um deles quase o atingiu. Disse ter visto Cícero cair ao chão após os tiros, e que Raimundo fugiu em seguida. Por fim, afirmou acreditar que o acusado tinha a intenção de matar a vítima, embora não saiba dizer se Cícero conseguiu ferir Nonato durante o confronto.

Perante o Juízo,
Antônia da Cruz Cardoso
, irmã do acusado, afirmou que não presenciou os fatos, mas foi informada por Rosilene de que seu irmão havia baleado um homem no bar. Pouco depois, viu Raimundo passando de moto com a camisa suja de sangue, e ele alegou ter caído. Disse desconhecer o motivo da briga, se havia desavença anterior entre os envolvidos ou qualquer relação entre a vítima e Rosilene. Apenas soube, por terceiros, que Raimundo teria sido ferido com uma faca.

A testemunha
Célio Sardeiro Domingues
, amigo de longa data do acusado, declarou ao Juízo que não presenciou os fatos, mas ficou sabendo no dia seguinte, por terceiros, que Raimundo teria agido em legítima defesa, após ter sido supostamente atacado com uma faca por um homem que já estaria embriagado. Disse que ouviu dizer que o acusado teria ido em casa buscar a arma antes de retornar ao bar, e que não costumava andar armado. Afirmou ainda que, em mais de 25 anos de convivência, nunca soube de Raimundo envolvido em confusão anterior, e o descreveu como trabalhador da zona rural.

Perante o Juízo,
Dinair Valença de Jesus
, arrolada pela defesa e ex-cunhada do acusado Raimundo Nonato, declarou que não presenciou os fatos e também não ouviu os disparos no dia do ocorrido. Disse que soube do tiroteio apenas um ou dois dias depois, por meio de comentários de vizinhos, e que, naquele momento, não sabia quem eram os envolvidos. Afirmou conhecer o acusado há cerca de 17 anos, descrevendo-o como pessoa educada, trabalhadora e respeitosa, que nunca causou problemas em sua casa e que nunca o viu armado. Confirmou ainda que, à época dos fatos, não tinha mais vínculo familiar com Raimundo, embora mantivesse relação de amizade com seus familiares.

Perante o Juízo,
Rosilene Maria do Nascimento
, ex-companheira do acusado e proprietária do bar onde os fatos ocorreram, relatou que, na ocasião, estava ingerindo bebida alcoólica com Cícero quando Raimundo Nonato chegou ao local. Segundo ela, houve uma brincadeira de mau gosto: Nonato despejou cerveja no chão, atingindo o pé dela, o que incomodou Cícero e gerou uma discussão entre os dois homens. Rosilene afirmou que a discussão se intensificou e, pressentindo que haveria briga, retirou-se do ambiente e correu para a casa dos fundos. Disse que não presenciou a agressão física, mas ouviu os estampidos de arma de fogo e gritos. Ao retornar, encontrou Cícero caído no chão e Nonato já não estava mais no local.

Relatou ter ouvido de terceiros que Cícero tentou esfaquear Nonato, que teria saído sangrando, mas ressaltou que não viu esses fatos diretamente. Disse ainda que, atualmente, ambos convivem pacificamente no mesmo bairro, e negou saber da posse de arma por parte de Raimundo. Afirmou que foi até o hospital com a vítima após o ocorrido e que prestou depoimento à polícia.

O recorrente,
Raimundo Nonato Silva Cardoso
, em seu interrogatório, afirmou que, no dia dos fatos, foi ao bar da vítima para tomar uma cerveja e acabou se desentendendo com Cícero após derramar acidentalmente bebida nos pés de Rosilene. Disse que Cícero teria saído do local afirmando que buscaria uma arma, o que o levou também a buscar um revólver em sua casa. Relatou que, ao retornar, foi surpreendido por Cícero, que o atingiu com uma faca, gerando luta corporal. Afirmou que, durante o confronto, efetuou disparos para se defender. Declarou ainda que se arrepende do ocorrido, que entregou a arma à polícia e que hoje mantém relação respeitosa com Cícero.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada delituosa.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca de sua inocência e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de
homicídio qualificado
e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate - e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. decisão fundamentada. sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal"
(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus commissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, o Conselho de Sentença decidirá após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA:

A defesa requer a exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal, sob alegação de ausência de fundamentação.

No caso em análise, não se vislumbra, neste momento processual, elemento capaz de afastar a incidência da qualificadora do motivo fútil, a qual se delineia precisamente na desproporção entre a discussão corriqueira travada no bar e a conduta extrema adotada pelo acusado. Diante disso, é adequada a submissão da tese ao crivo do Tribunal do Júri, porquanto a simples existência de desentendimento prévio não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento da qualificadora pelo Conselho de Sentença, a quem compete a apreciação do motivo determinante do crime.

Ademais, na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que, como dito, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não das qualificadoras imputadas contra o recorrente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria
,
a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSILIDADE - INDÍCIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - IN DUBIO PRO SOCIETATE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - DÚVIDA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI - DECISÃO MANTIDA.
Existente dúvida em relação às qualificadoras, o seu exame não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio in dubio pro societate. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190570622001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) (
GRIFEI)
.

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DIVORCIADAS DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
A pronúncia não exara um juízo de certeza, e sim de admissibilidade, bastando, para tanto, que esteja amparada por lastro probatório mínimo, vigorando o princípio in dubio pro societate. - A exclusão de qualificadoras por esta Corte só seria cabível se todos os elementos de prova convergissem para a sua total inadmissibilidade ou na hipótese de flagrante erro de direito - que não é o caso dos autos -, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. - "Processual Penal.
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que "o afastamento ou reconhec (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001396020208150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 31-07-2020) (TJ-PB 00001396020208150000 PB, Relator: DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2020, Câmara Especializada Criminal) (
GRIFEI
).

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
30
de
junho
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/06/2025